Tribunal: TJMT
Processo: 1040279-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040279-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), R. O. K. - CPF: 035.374.631-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEMILDETE DE BRITO OLIVEIRA - CPF: 955.468.041-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que confirmou o provimento do recurso da parte autora, com reconhecimento da responsabilidade estatal pelo fornecimento de fórmula alimentar especial.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher a tese de que a obrigação de fornecimento de fórmula alimentar deveria ser direcionada exclusivamente ao Município, com base nos arts. 17 e 18 da Lei no 8.080/1990 e nas regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia sobre a responsabilidade dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde e adotou a orientação do STF no Tema 793, segundo a qual os entes públicos possuem responsabilidade solidária, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

5. No caso concreto, o julgado concluiu que não era possível afastar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, em razão da existência de política pública estadual específica para distribuição gratuita e contínua de fórmulas infantis especiais pela rede pública estadual de saúde, instituída pela Lei Estadual no 10.928/2019.

6. A matéria indicada pelo embargante foi apreciada, ainda que em sentido contrário ao pretendido, o que afasta a alegação de omissão. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

7. A pretensão de modificar a conclusão do acórdão revela inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia essencial sobre a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de insumo de saúde e apresenta fundamentação suficiente para manter a obrigação imposta ao Estado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, ED 1009508-75.2022.8.11.0041, relator Desembargador Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.5.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de embargos de declaração com efeitos modificativos interposto pelo Estado de Mato Grosso, no qual a parte recorrente sustenta que a decisão embargada padece de omissão, por não ter enfrentado argumento essencial deduzido em sua defesa.

Alega o embargante que demonstrou nos autos, com base nos arts. 17 e 18 da Lei no 8.080/1990, a competência primária do Município para a execução dos serviços de saúde relativos à nutrição e alimentação, incluindo a dispensação de fórmulas alimentares, cabendo ao Estado apenas atuação supletiva e de apoio técnicofinanceiro.

Sustenta que a decisão recorrida, ao confirmar o provimento do recurso da parte autora, quedouse silente quanto a essa repartição de responsabilidades decorrente das normas do SUS, deixando de analisar tese capaz de infirmar a conclusão adotada, em violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Requer, assim, o saneamento da omissão para que se reconheça expressamente que a obrigação deve ser direcionada ao Município.

O Município de Alta Floresta, em contrarrazões, sustenta que o acórdão não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afirma que a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o mérito da decisão, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, razão pela qual requer a rejeição do recurso.

Em suas contrarrazões, o autor afirma que os embargos são incabíveis por inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC, havendo apenas inconformismo com o julgamento, razão pela qual requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não ter enfrentado adequadamente a tese de direcionamento da obrigação ao Município de Alta Floresta, à luz do Tema 793 do STF e das regras administrativas de competência do Sistema Único de Saúde.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à responsabilidade dos entes federativos, consignando que o STF, no Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação dos serviços de saúde, sem prejuízo da possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

No caso concreto, contudo, o julgado concluiu que não seria possível afastar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, sobretudo porque a Lei Estadual n. 10.928/2019 instituiu política pública específica de distribuição gratuita e contínua de fórmulas infantis especiais pela rede pública estadual de saúde.

Assim, a matéria indicada pelo embargante foi efetivamente apreciada, ainda que em sentido contrário ao pretendido. Não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

A propósito:

“
[...] Tese de julgamento:

1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material
. [...]
”

(TJMT - N.U 1009508-75.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/5/2026, Publicado no DJE 15/5/2026)

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia. No caso, o acórdão enfrentou os pontos essenciais ao julgamento e apresentou motivação adequada para a manutenção da sentença e da multa administrativa.

Dessa forma, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026